Tribunal: TJSP
Processo: 1038755-53.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
POLICIAIS MILITARES – VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV DOS VALORES FIXADOS EM CRUZEIRO REAL – NECESSIDADE, À EXCESSÃO DOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO POSTERIORMENTE A 1o DE MARÇO DE 1994 – AÇÃO PROCEDENTE SOMENTE EM RELAÇÃO AOS QUE INGRESSARAM ANTES DAQUELA DATA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038755-53.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes NILSON
RODRIGUES DOS SANTOS, EVANDO FLORENCIO DA SILVA, MARILIZ
CONSTANTINO, JOSE CARLOS DOS SANTOS, ENIO DE CAMPOS SANTANA,
EWERTON SCHULS POSSAS, CARLOS EDUARDO PUMAR LUCENA,
VALÉRIA GONÇALVES CAVALCANTE VIEIRA, LUIZ FERREIRA DA SILVA e
SERGIO SILVA LUSTOZA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. a) negaram provimento aos recursos de Nilson
Rodrigues dos Santos, Evando Florencio da Silva, Mariliz Constantino, José Carlos dos
Santos, Ewerton Schulz Possas, Carlos Eduardo Pumar Lucena, Valéria Gonçalves
Cavalcante Vieira e Luiz Ferreira da Silva, modificada, de ofício, a parte dispositiva da
sentença, para constar que em relação a eles o feito fica extinto com julgamento do
mérito com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a rejeição do
pedido, respondendo cada qual em proporção pelas custas processuais e honorários
advocatícios fixados em primeira instância, subordinada eventual execução à prova de
que perderam a condição de necessitados; b) deram provimento aos apelos de Sergio
Silva Lustoza e Enio de Campos Santana para, quanto a eles, julgar procedente a ação,
condenada a ré a converter os vencimentos em URV a partir de 1o de março de 1994 e a
pagar-lhes as diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal, com correção
monetária desde o vencimento de cada parcela pela Tabela Prática desta Corte e juros
moratórios a contar da citação na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação da
Lei no 11.960/09. A vencida arcará ainda com o pagamento de honorários advocatícios,
arbitrados no percentual mínimo a que corresponder o valor da condenação (art. 85, §§
3o e 4o, do Código de Processo Civil).", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038755-53.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No 36.742
APELAÇÃO CÍVEL No 1038755-53.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: NILSON RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POLICIAIS MILITARES VENCIMENTOS CONVERSÃO
EM URV DOS VALORES FIXADOS EM CRUZEIRO REAL

NECESSIDADE,
À
EXCESSÃO
DOS
QUE
INGRESSARAM
NO
SERVIÇO
PÚBLICO
POSTERIORMENTE A 1o DE MARÇO DE 1994 AÇÃO
PROCEDENTE SOMENTE EM RELAÇÃO AOS QUE
INGRESSARAM ANTES DAQUELA DATA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Nilson Rodrigues dos
Santos e outros, policiais militares, contra a Fazenda do Estado, objetivando o
recálculo de seus vencimentos mediante a correta conversão em URV a partir
de 1o de março de 1994, com o pagamento das diferenças devidas, respeitada
a prescrição quinquenal, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
164/166, com base no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, ante o
reconhecimento da prescrição.
Os autores apelaram, buscando reforma, sustentando em suma
que não havendo reestruturação da carreira e dos salários, as diferenças
devidas não estão prescritas, nos termos do Decreto 20.910/32 e Súmula 85
do S.T.J., sendo que o posicionamento adotado pelas Cortes Superiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038755-53.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
quanto à conversão para URV ficou consolidado no sentido de ser obrigatória
a adoção pelos Estados e Municípios dos critérios previstos na Lei no 8.880/94,
uma vez que a competência legislativa para disciplinar a respeito do sistema
monetário é privativa da União.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
A decisão monocrática não se sustenta, uma vez que tratando-se
de relação de trato sucessivo envolvendo servidores públicos e entidade
pública, a prescrição só incide sobre as parcelas vencidas há mais de cinco
anos, não atingindo o fundo do direito. Isto é o que dispõe o art. 3o do Decreto
20.910/32 e ficou consagrado na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.
E afastado o decreto de prescrição, o parágrafo 4o do art. 1.013
do Código de Processo Civil autoriza o Tribunal a prosseguir no julgamento da
causa, analisando todas as demais questões agitadas pelas partes.
O primeiro registro necessário é no sentido de que a prova
documental produzida indica que dos dez autores, somente dois ingressaram
na Polícia Militar anteriormente a 1o de março de 1994 (Sérgio Silva Lustoza e
Enio de Campos Santana), de sorte que os demais não possuem direito algum
a qualquer benefício decorrente da aplicação da Lei no 8.880/94, pois como
não recebiam vencimentos, nada havia para ser convertido.
E mesmo que atualmente o vencimento padrão dos policiais
militares apresentasse alguma defasagem decorrente do descumprimento pela
Administração do diploma aludido, não haveria nenhum fundamento jurídico
para que aqueles que ingressaram depois na carreira obtivessem qualquer
recálculo ou majoração, de sorte que em relação a eles é caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038755-53.2019.8.26.0053 - São Paulo
4
improcedência da ação, ante a falta de amparo legal para o pleito formulado.
Quanto aos dois autores antes nominados, todavia, é de rigor a
procedência da demanda.
Com efeito, a Lei no 8.880/94, observada a competência privativa
da União para legislar sobre sistema monetário, instituiu a Unidade Real de
Valor, mecanismo de transposição de uma moeda desvalorizada (cruzeiro real)
para outra estável (real).
E como não poderia deixar de ser, estabeleceu o critério de
conversão para URV do salário mínimo, de todos os salários, vencimentos e
soldos, do serviço público e da iniciativa privada, assim como dos benefícios
mantidos pela Previdência Social (arts. 18 e 22), regra de observância
compulsória por todos, inclusive Estados e Municípios, que não traduziu
recálculo nem majoração de vencimentos, assim não interferindo com a esfera
de autonomia dos demais entes federados, mas repita-se, mera regra de
conversão, que só poderia partir da União, pois etapa necessária na
implantação de novo sistema monetário.
Esta, aliás, a posição da Suprema Corte, de que é exemplo
acórdão proferido no julgamento do RE 291.188, relator o eminente Ministro
Sepúlveda Pertence, assim ementado:
“Direito Monetário: competência legislativa privativa da União:
critérios de conversão em URV dos valores fixados em Cruzeiro Real:
aplicação compulsória a Estados e Municípios, inclusive aos vencimentos
dos respectivos servidores, que impede a incidência de diferente
legislação local a respeito.
1. Em todas as Federações, o estabelecimento do sistema
monetário foi sempre típica e exclusiva função legislativa do ordenamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038755-53.2019.8.26.0053 - São Paulo
5
central; e estabelecer o sistema monetário escusado o óbvio consiste
primacialmente na criação e eventual alteração do padrão monetário.
2. A alteração do padrão monetário envolve necessariamente a
fixação do critério de conversão para a moeda nova do valor das
obrigações legais ou negociais orçadas na moeda velha; insere-se, pois,
esse critério de conversão no âmbito material da regulação do “sistema
monetário”, ou do Direito Monetário, o qual, de competência legislativa
privativa da União (CF, art. 22, VI), se subtrai do âmbito da autonomia
dos Estados e Municípios.
3. A regra que confia privativamente à União legislar sobre
“sistema monetário” (art. 22, VI) é norma especial e subtrai, portanto, o
Direito Monetário, para esse efeito, da esfera material do Direito
Econômico, que o art. 24, I, da Constituição da República inclui no campo
da competência legislativa concorrente da União, do Estados e do Distrito
Federal.
4. Dado o papel reservado à URV na transição entre dois padrões
monetários, o Cruzeiro Real e o Real (L. 8880/94), os critérios legais para
a conversão dos valores expressos em cruzeiros reais para URV constitui
uma fase intermediária de convivência com a moeda antiga na
implantação do novo sistema monetário.
5. Compreende-se, portanto, ditos critérios da conversão em URV
no âmbito material de regulação do sistema monetário, objeto de
competência legislativa privativa da União.
6. A conversão em URV dos valores fixados para a remuneração
dos servidores públicos locais segundo a lei federal institutiva do novo
sistema monetário -, não representou aumento de vencimentos, não
sendo oponíveis, portanto, à sua observância compulsória por Estados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038755-53.2019.8.26.0053 - São Paulo
6
Municípios, as regras dos arts. 167 e 169 da Constituição da República.
7. Correta a decisão do Tribunal local que, em conseqüência, deu
aplicação aos critérios da conversão de vencimentos e proventos em
URV, ditados por lei federal (L. 8880/94, art. 22) e afastou a incidência da
lei estadual que os contrariou (L. est. 6612/94-RN): RE não conhecido”.
E a propósito das alegações da Fazenda na resposta, com
invocação do Recurso Extraordinário no 561.836-RN, deve ser registrado que
não há nos autos nenhuma evidência de que a carreira dos autores tenha
sofrido reestruturação remuneratória tendente a absorver eventual perda
salarial decorrente da incorreta conversão em URV.
Finalmente, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça que
“Reajustes determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o
condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos
servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza juridica diversa e
que, por isso, não podem ser compensadas” (Recurso Especial no 1.101.726-
SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura).
Em tais condições: a) nega-se provimento aos recursos de Nilson
Rodrigues dos Santos, Evando Florencio da Silva, Mariliz Constantino, José
Carlos dos Santos, Ewerton Schulz Possas, Carlos Eduardo Pumar Lucena,
Valéria Gonçalves Cavalcante Vieira e Luiz Ferreira da Silva, modificada, de
ofício, a parte dispositiva da sentença, para constar que em relação a eles o
feito fica extinto com julgamento do mérito com base no art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, ante a rejeição do pedido, respondendo cada qual
em proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios fixados em
primeira instância, subordinada eventual execução à prova de que perderam a
condição de necessitados; b) dá-se provimento aos apelos de Sérgio Silva
Lustoza e Enio de Campos Santana para, quanto a eles, julgar procedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038755-53.2019.8.26.0053 - São Paulo
7
ação, condenada a ré a converter os vencimentos em URV a partir de 1o de
março de 1994 e a pagar-lhes as diferenças devidas, respeitada a prescrição
quinquenal, com correção monetária desde o vencimento de cada parcela pela
Tabela Prática desta Corte e juros moratórios a contar da citação na forma do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/09. A vencida arcará
ainda com o pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual
mínimo a que corresponder o valor da condenação (art. 85, §§ 3o e 4o, do
Código de Processo Civil).
RICARDO FEITOSA
RELATOR